Tribunal: TRF3
Processo: 5000316-26.2025.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
791/1327)

5000316-26.2025.4.03.6112

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000316-26.2025.4.03.6112

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA RODRIGUES CAROBINA

ADVOGADO do(a) APELADO: GRACIELA DAMIANI CORBALAN INFANTE - SP303971-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. FIXAÇÃO DA DIB. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DA AUTORA ACOLHIDO. EMBARGOS DO INSS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para fixar a Data de Início do Benefício (DIB) em 08/12/2025, ao fundamento de concessão de BPC ao idoso. A sentença havia julgado procedente o pedido para concessão de BPC à pessoa com deficiência, fixando a DIB em 20/08/2014. O INSS apelou exclusivamente quanto ao termo inicial do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao afastar o reconhecimento da deficiência, matéria não impugnada na apelação; e (ii) qual o termo inicial correto do benefício, diante das provas constantes dos autos.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a ocorrência de julgamento extra petita, pois o acórdão embargado afastou o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência, apesar de tal matéria não ter sido devolvida ao Tribunal, em violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

4. Reconhecido o vício, impõe-se o acolhimento dos embargos da autora com efeitos infringentes para anular o acórdão e proceder a novo julgamento restrito à matéria impugnada.

5. Quanto ao termo inicial do benefício, as provas não demonstram de forma robusta o preenchimento dos requisitos desde o primeiro requerimento administrativo (2014), sendo cabível a fixação da DIB na data do segundo requerimento administrativo (21/10/2024), conforme pedido subsidiário do INSS.

6. Prejudicados os embargos do INSS quanto às alegadas omissões, diante da superação do fundamento anterior (reafirmação da DER), permanecendo devidos os consectários legais e honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e, em novo julgamento, dar parcial provimento à apelação do INSS, apenas para fixar a DIB em 21/10/2024, mantida, no mais, a sentença. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Configura julgamento extra petita a análise de matéria não impugnada em recurso, em violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. 2. A fixação da DIB do BPC deve observar o momento em que comprovados os requisitos legais, podendo coincidir com requerimento administrativo posterior quando ausente prova robusta do direito em data anterior.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: [--].

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000316-26.2025.4.03.6112

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GRACIELA DAMIANI CORBALAN INFANTE - SP303971-N

APELADO: MARIA RODRIGUES CAROBINA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora (Id 352460880) e pelo INSS (Id 352460878) em face do acórdão que DEU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para fixar o termo inicial do benefício em 08/12/2025, data da implementação do requisito etário (Id 351647561).

Originalmente, a r. sentença julgou procedente o pedido para conceder à autora o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) na qualidade de pessoa com deficiência, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 20/08/2014, correspondente ao primeiro requerimento administrativo.

O INSS interpôs apelação, impugnando unicamente a retroação da DIB para 2014, sob o argumento de que as perícias realizadas em 2025 não poderiam comprovar os requisitos naquela data. Subsidiariamente, requereu a fixação da DIB em 21/10/2024, data do segundo requerimento.

O v. acórdão embargado, por sua vez, deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença, por entender que a autora não comprovou a condição de pessoa com deficiência. Contudo, concedeu o benefício na modalidade de BPC ao idoso, visto que a autora completou 65 anos no curso do processo, fixando a DIB em 08/12/2025.

Em seus embargos, a autora alega que o acórdão incorreu em julgamento extra petita, pois o INSS não recorreu quanto ao reconhecimento da deficiência, limitando sua apelação à discussão sobre a DIB. Pede a correção do vício, para que a decisão se restrinja à matéria devolvida ao tribunal (Id 352460880).

Por sua vez, os embargos do INSS apontam omissões quanto aos juros de mora e honorários advocatícios, com base no Tema 995 do STJ, aplicável aos casos de reafirmação da DER.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado.

No caso em análise, assiste razão à parte autora.

O acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita ao afastar o requisito da deficiência, que havia sido reconhecido na sentença, e conceder o benefício com base no implemento do requisito etário.

Conforme se observa na apelação do INSS, a autarquia se insurgiu unicamente contra a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) em 20/08/2014, pleiteando, subsidiariamente, sua fixação em 21/10/2024. Em nenhum momento o INSS questionou o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência da autora.

Dessa forma, a matéria devolvida ao Tribunal limitava-se à análise do termo inicial do benefício, não cabendo a esta Turma reexaminar o mérito do requisito da deficiência, que não foi objeto de recurso. Ao fazê-lo, o julgado violou o princípio tantum devolutum quantum appellatum.

Portanto, os embargos da autora devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar o vício e proceder a um novo julgamento da apelação, restrito à matéria impugnada.

Considerando que a prova pericial não é robusta para comprovar os requisitos desde 2014, mas que a condição de deficiência e miserabilidade restou incontroversa a partir do segundo requerimento administrativo, acolho o pedido subsidiário do INSS para fixar a DIB em 21/10/2024.Dispositivo

Posto isso, voto por ACOLHER os embargos de declaração da parte autora,conferindo-lhes efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e, em novo julgamento, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS, apenas para fixar a DIB em 21/10/2024, mantendo, no mais, a condenação à concessão do BPC à pessoa com deficiência e os ônus sucumbenciais, conforme estabelecido na r. sentença. Julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração do INSS.

ANA IUCKER

Desembargadora Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. FIXAÇÃO DA DIB. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DA AUTORA ACOLHIDO. EMBARGOS DO INSS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para fixar a Data de Início do Benefício (DIB) em 08/12/2025, ao fundamento de concessão de BPC ao idoso. A sentença havia julgado procedente o pedido para concessão de BPC à pessoa com deficiência, fixando a DIB em 20/08/2014. O INSS apelou exclusivamente quanto ao termo inicial do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao afastar o reconhecimento da deficiência, matéria não impugnada na apelação; e (ii) qual o termo inicial correto do benefício, diante das provas constantes dos autos.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a ocorrência de julgamento extra petita, pois o acórdão embargado afastou o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência, apesar de tal matéria não ter sido devolvida ao Tribunal, em violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

4. Reconhecido o vício, impõe-se o acolhimento dos embargos da autora com efeitos infringentes para anular o acórdão e proceder a novo julgamento restrito à matéria impugnada.

5. Quanto ao termo inicial do benefício, as provas não demonstram de forma robusta o preenchimento dos requisitos desde o primeiro requerimento administrativo (2014), sendo cabível a fixação da DIB na data do segundo requerimento administrativo (21/10/2024), conforme pedido subsidiário do INSS.

6. Prejudicados os embargos do INSS quanto às alegadas omissões, diante da superação do fundamento anterior (reafirmação da DER), permanecendo devidos os consectários legais e honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e, em novo julgamento, dar parcial provimento à apelação do INSS, apenas para fixar a DIB em 21/10/2024, mantida, no mais, a sentença. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Configura julgamento extra petita a análise de matéria não impugnada em recurso, em violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. 2. A fixação da DIB do BPC deve observar o momento em que comprovados os requisitos legais, podendo coincidir com requerimento administrativo posterior quando ausente prova robusta do direito em data anterior.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: [--].

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu ACOLHER os embargos de declaração da parte autora, conferindo-lhes efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e, em novo julgamento, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS, apenas para fixar a DIB em 21/10/2024, mantendo, no mais, a condenação à concessão do BPC à pessoa com deficiência e os ônus sucumbenciais, conforme estabelecido na r. sentença, prejudicados os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão